Tribunal: STF
Processo: MS 40017
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDO RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, impetrado, em 21.11.2024, por Associação dos Notários e Registradores de Goiás – Anoreg/GO contra ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça prolatado nos “autos do Pedido de Providências nº 0008750-83.2021.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que “propôs pedido à Corregedoria Nacional de Justiça para o reconhecimento do direito dos interinos de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás de perceberem 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional. Também reivindicou que, na ausência de titular designado, o Estado assumisse a responsabilidade pelo pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias de funcionários das serventias extrajudiciais vagas, uma vez que, nessas condições, o preposto atua em caráter transitório e com vínculo direto com o Poder Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a Corregedoria Nacional de Justiça se manifestou pelo arquivamento do Pedido de Providências, o que motivou a interposição de recurso extraordinário pela impetrante, dirigido à Presidência do CNJ, visando ao reexame da decisão e ao reconhecimento dos direitos trabalhistas pleiteados” 
(fl. 3, e-doc. 1). 



    Relata que “o Presidente do CNJ, Ministro Luís Roberto Barroso, não conheceu do recurso extraordinário, justificando que essa via recursal era inadequada e intempestiva, com base nos arts. 25, X, e 115 do RICNJ. O Ministro também destacou que o recurso deveria ser apreciado pelo Plenário do Conselho e não pela Presidência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a negativa do CNJ em conhecer do pedido infringe o direito líquido e certo dos interinos a receberem esses benefícios, especialmente considerando o Ofício Circular nº 242/2022 do CNJ, que reafirma o caráter público das serventias vagas e a responsabilidade do Poder Judiciário na gestão dessas atividades” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, REQUER o Impetrante:



    a) A concessão da segurança, para reconhecer o direito e autorize os interinos dos serviços extrajudiciais do Estado de Goiás que ultrapassarem o teto remuneratório a descontarem dos repasses das serventias o 13º e as férias acrescidas do terço constitucional, mensalmente ou anualmente;



    b) Subsidiariamente, a remessa do mérito ao Plenário do CNJ, considerando a relevância e a competência desse colegiado para apreciar o pedido de reconsideração;



    c) A intimação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;



    d) A condenação da autoridade coatora ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários advocatícios” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Pela interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir ser instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano, a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não ficaram comprovadas na presente impetração. Confiram-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS 
nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. 
Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luís Roberto Barroso, que não conheceu “recurso extraordinário” interposto pela Associação dos Notários e Registradores de Goiás contra a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça pela qual determinado o arquivamento do Pedido de Providências n. 0008750-83.2021.2.00.0000. Estes os fundamentos da decisão:



    “A demanda trazida nos autos não pode ser conhecida. Isso porque a via eleita da classe judicial ‘recurso extraordinário’ é flagrantemente estranha aos procedimentos deste Conselho. Nos termos regimentais, a função de órgão recursal das decisões dos conselheiros deste órgão compete ao Plenário e não à Presidência. Ademais, a presente insurgência não poderia ser conhecida como recurso administrativo, considerando sua intempestividade (art. 115 do RICNJ)” (e-doc. 5).



    6. O ato apontado como coator apresenta-se como decisão negativa proferida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, pela qual assentada a impossibilidade de processar e julgar recurso não previsto nas normas de regência que estabelecem o regular procedimento das demandas submetidas àquele Conselho constitucional.



    A negativa de ingerência do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria submetida à apreciação igualmente obsta a competência originária deste Supremo Tribunal, ao qual não cabe atuar como órgão revisor daquela instância administrativa, reservando-se a via mandamental ao crivo das instâncias ordinárias. 



    Consolidou-se neste Supremo Tribunal:



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.’ (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(MS 39.648-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO REQUERIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FATOS E PROVAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS NELA CONTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 35.918-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 28.5.2020).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 
n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança que impugnava ato do CNJ que não conheceu de pedido para controlar a constitucionalidade de lei estadual que teria instituído desvio de função de auxiliares judiciários. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo desprovido” (MS n. 38.056-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2022).



    7. A revisão judicial de decisão administrativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal em relação aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora